Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. À luz do disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de revogação do pedido de efeito suspensivo e a impugnação à gratuidade de justiça apresentadas pela parte agravada nas contrarrazões de ID 63068475. No mesmo prazo, ao agravado, para, querendo, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, manifestar-se sobre a petição e documentos juntados pelo agravante aos ID's 64136161 a 64136164. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora